Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702230-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELENE SIMOES DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que seja o Distrito Federal seja compelido a apreciar o pedido de retificação de seus dados funcionais para ajustar o pagamento do auxílio-transporte à nova lotação no CED 04 de Brazlândia, no prazo de trinta dias. É o relato necessário. DECIDO Preparo devidamente recolhido, id. 74658569. Nos termos do art. 80, Inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relatorpoderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Compulsando os autos, em juízo superficial, percebe-se que não foi demonstrada, de forma inequívoca pela agravante, a presença do periculum in mora, não havendo que se falar em risco de prejuízo irreparável ou de incerta reparação. Portanto, é de se reconhecer que a decisão judicial, por ora, não ostenta o manto da irreversibilidade, além do que, foi expedida de forma absolutamente regular, emanada no devido processo legal e por autoridade manifestamente competente, restando ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder, razão pela qual não vislumbro a existência dos requisitos autorizadores à concessão do pedido liminar. Com efeito, o Douto magistrado negou a tutela antecipada por não vislumbrar os requisitos à medida, ao argumento de que embora se reconheça que há mora administrativa na análise do requerimento formulado pela parte autora em 10.02.2025, entendo que, neste momento, não restou suficientemente demonstrado o perigo de dano concreto e iminente capaz de justificar a concessão da tutela de urgência. Nesse contexto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora